Tribunal: TJES
Processo: 0003188-73.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003188-73.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANE RODRIGUES RANGEL
APELADO: VIACAO GRANDE VITORIA LTDA
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO –
INEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO -
DEFICIENTE FÍSICO - ÔNIBUS QUE NÃO
EMBARCOU A PASSAGEIRA POR FALHA NO ELEVADOR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - RESSARCIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatada a ineficiência do serviço prestado uma vez que sob a alegação de falha no elevador, os funcionários do transporte coletivo além de não terem apresentado solução pacífica para que a cadeirante embarcasse no veículo, negaram a prestação do serviço, deixando-os no ponto de ônibus sob a chuva, incorrendo, portanto, na prática de ato ilícito indenizável.

2. É cediço que o valor arbitrado a título de indenização deve proporcionar aos lesados uma vantagem de caráter patrimonial que atenue as consequências do dano, não podendo, por outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

3. Preserva-se o valor fixado no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por Recorrido, eis que adequado aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso, cumprindo, portanto as finalidades punitiva e reparatória da indenização e verificada a capacidade econômica de ambas as partes.

3. Majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Art. 85, §11º, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003188-73.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA LTDA

APELADO:
ELIANE RODRIGUES RANGEL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da r. sentença que julgou procedente o pedido indenizatório para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), acrescido de juros moratórios legais desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação.

Requereu, em síntese, a redução dos valores arbitrados a título de dano moral, ao fundamento de que a sentença excede os parâmetros da razoabilidade.

De acordo com os fatos narrados na petição inicial, os autores se encontravam em um ponto de ônibus na data de 26/02/2015, por volta das 17h20m, e, em sendo um dos filhos da Recorrida cadeirante, por ser portadora de patologia no sistema neuromotor, necessitava ter acesso ao ônibus da empresa ré, linha 731, por meio da rampa elevatória.

No entanto, não lograram êxito uma vez que o cobrador impediu o embarque da Recorrida e seus filhos, alegando defeito no elevador do veículo, desencadeando, a partir dai, uma série de injustificáveis e intencionais constrangimentos.

Em análise à documentação acostada aos autos, observa-se que o transporte coletivo, por seus funcionários, ao realizar a parada no ponto de ônibus para entrada dos passageiros, não prestou auxílio à cadeirante, sua genitora e seu irmão, deixando-os na chuva e agindo com desurbanidade ao comentar a situação na frente dos demais passageiros.

O depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo,
Rosimere de Almeida da Silva Mendes
, narra detalhadamente como os fatos ocorreram (fl. 126):

[...] que a depoente se encontrava no ponto de ônibus na escola onde trabalhava, onde também se encontrava Fernanda, funcionária da escola e a autora;
que por ser cadeirante a filha da autora, com a chegada do ônibus precisava que a plataforma para o recolhimento da cadeira fosse baixada, mas o cobrador não conseguiu
faz
er o procedimento e ficou muito nervoso
; que no momento chovia e
ante os pedidos da autora para que sua filha fosse colocada no interior do coletivo, o cobrador foi extremamente desrespeitoso e o motorista ficava dizendo a todo momento que tinha que ir embora, ou seja, continuar a viage
m
; que ante a insistência da autora
o cobrador, com ar deboche dizia nada poder fazer e apontava o número de telefone para reclamações
junto a empresa, dizendo "liga para", que neste momento
a depoente interveio por ver que a autora e sua filha choravam, mas mesmo pedindo em favor delas, nada foi feito, e o ônibus seguiu viagem deixando a autora e seus dois filhos para trás
; que
o cobrador prosseguiu a viagem falando sobre o ocorrido, coisas do tipo "se ela tivesse sido mais humilde
.....; que a depoente disse para o cobrador que este não honrava o seu uniforme; que
ao chegar ao terminal a depoente foi até o fiscal da empresa a fim de narrar o ocorrido, ocasião em que foi interrompida pelo motorista e cobrador, quando conversava com o fiscal,
com
a frase "é mentira dela";
que o fiscal foi extremamente educado e que averiguaria o ocorrido; que depois disso, encontrou-se novamente com a autora na escola e ficou sabendo dos desdobramentos daquele dia colocando-se a disposição desta para prestar o seu depoimento. DADA A PALAVRA AO ADVOGADO (A) DOS REQUERENTE às suas perguntas respondeu: que
a autora em nenhum momento foi arrogante com o cobrador
; que
o cobrador dizia não receber para carregar cadeira, ao mesmo tempo que dizia que a autora havia sido arrogante
: que o cobrador mostrava um ar de triunfo, arrogância, como se quisesse demonstrar não ter qualquer responsabilidade com o ocorrido; que
a depoente ficou muito chocada com os fatos; que a requerente ficou muito chocada ao saber do ocorrido dentro do ônibus após este ter deixado aonde a mesma se encontrava
; que depois do ocorrido a depoente encontrou algumas vezes com o cobrador ainda trabalhando na mesma linha; [...] que o cobrador tentou baixar o elevador, sem sucesso, mas em nenhum momento disse que o mesmo estava quebrado ou com defeito; que em nenhum momento o cobrador ou motorista xingaram a autora;
que o motorista teve uma postura omissiva, mantendo-se distante dos acontecimentos mas assentindo com o que
dizia o
trocador [...].

Do depoimento acima é possível depreender-se que os funcionários do coletivo além de não terem apresentado solução pacífica para que a cadeirante embarcasse no veículo, negaram-se à prestação do serviço, deixando-os no ponto de ônibus, ressaltando-se por oportuno, o inconveniente de que estava chovendo no momento em que os fatos ocorreram.

Ouvido o representante da ré,
Muth Wagner Gomes
, à fl. 125, apenas afirmou que não foi possível identificar os funcionários envolvidos no incidente, como se vê:

[...] que
não houve qualquer punição a motorista ou cobrador, até porque não houve na inicial nem junto a empresa apuração de quem foram os funcionários envolvidos nos fatos
narrados na inicial que sempre que há qualquer fato com identificação dos funcionários, os fatos são apurados e eventualmente aplicados as punições; que a empresa não procurou a autora para apurar os fatos ou mesmo identificar seus responsáveis, até porque somente tomou conhecimento dos fatos de quando da citação; que os fato se deram como narrado em 2015, e a citação apenas em 2017; que
quando tomou conhecimento dos fatos a empresa tentou, sem sucesso, identificar seus autores, mas nem mesmo isto conseguiu apurar.
[...] (destaque).

Como salientado na sentença de primeiro grau, faltou-lhes cordialidade, educação, sensibilidade e humanidade quanto aos fatos ocorridos, e, diante da ineficiência do serviço prestado, incorreram na prática de ato ilícito indenizável.

Cumpre, portanto, analisar o valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos.

A douta Magistrada de primeiro grau, em sua sentença, fixou o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, sob os seguintes fundamentos:

[...] Dessarte,
considerando que o serviço foi defeituoso e que as rés respondem objetivamente por isso (art. 14 do CDC), não tendo comprovado qualquer hipótese excludente da sua responsabilidade, o dever de reparar dano causado aos autores é inafastável
.

Levando em conta que a espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim,
lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da grande repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano imaterial
(art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88) para cada um. [...] (destaque).

No tocante ao valor arbitrado a título de indenização, é cediço que este deve proporcionar aos lesados uma vantagem de caráter patrimonial que atenue as consequências do dano, não podendo, por outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Nesse ponto, verifica-se que a douta Juíza
a quo
fixou a indenização em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso, cumprindo, portanto as finalidades punitiva e reparatória da indenização, verificada a capacidade econômica de ambas as partes.

Além disso, observa-se que o entendimento externado não excede os parâmetros utilizados em casos similares, como se vê da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO ADEQUADA. DEFICIENTE FÍSICO. ÔNIBUS QUE NÃO PARAM PARA O AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC/15. SÚMULA 7 DO STJ. AVERIGUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se de Ação de Indenização por danos morais proposta por
usuário de transporte coletivo, deficiente físico (usuário de cadeira de rodas) e financeiramente hipossuficiente, sob a alegação de que os motoristas da empresa ré se recusam a parar os ônibus para que ele possa embarcar e se deslocar.
O autor também é ostomizado e faz uso de uma bolsa ligada ao aparelho intestinal, a qual necessita ser trocada de 4 (quatro) em 4 (quatro) horas. 2. No primeiro grau, a demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
A Corte local negou provimento ao recurso de Apelação da recorrente.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
- ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO - SÚMULA 283 DO STF 3. Ao julgar a demanda, a Corte local assim consignou (fls. 204-209, e-STJ, grifamos): “Ab initio, é certa a natureza consumerista da lide, onde a empresa demandada figura como fornecedora do produto (serviço público), enquanto que a parte autora apresenta-se como consumidora, aplicando-se ao caso em foco as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesses casos, importa destacar que o Código Consumerista aponta que a responsabilidade por tais danos é objetiva, consoante prescreve em seu art. 14, III, verbis: (...) Diante desse quadro e analisando as provas contidas nos autos, entendo suficientemente demonstrada a ofensa à honra do autor-apelado.
O fato alegado na inicial, consistente na discriminação sofrida, restou comprovado
através de boletim de ocorrência realizado pelo apelado, acostado à fl. 19, outros boletins de
pessoas diversas que atestam a deficiência na prestação do serviço pública da empresa demandada, verificando os constrangimentos e transtornos aos quais o autor estava sujeito ante à ação da empresa apelante.
(...) Ademais, a empresa apelante não trouxe aos autos qualquer prova de sua alegada diligência para preservar o direito do autor-apelado de fazer uso do transporte público em igualdade de condições com os demais usuários. o que lhe incumbia”. 4. O argumento da Corte local de que
a responsabilidade da empresa demandada - concessionária de serviço público - é objetiva, foi utilizado como fundamento suficiente para manter a decisão
e não foi rebatido no Recurso Especial. Incide o óbice da Súmula 283 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
[...] Em relação à
fixação do valor da indenização por danos morais, o Tribunal de origem consignou: "No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o Juiz a quo o fixou em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, atento às peculiaridades do caso, cumprindo às finalidades punitiva e reparatória da indenização, sem importar, contudo, em enriquecimento ilícito, verificada a capacidade econômica de ambas as partes. Deve. pois, ser mantido no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais)."
8. O STJ possui entendimento de que,
relativamente ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado
, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. O valor da indenização só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. (AREsp 1.352.845/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). CONCLUSÃO 9. Agravo conhecido e Recurso Especial não conhecido. (AREsp n. 1.964.308/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 30/6/2022.)

Sob essa ótica, diante dos abalos sofridos, mantém-se o valor o valor arbitrado a título de danos morais em 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Recorridos.

No que se refere aos honorários advocatícios, observa-se que a MMª. Juíza de primeiro grau fixou-os em 10% sobre o valor da condenação e, considerando o Artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, majoro-o para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)sobre o valor da condenação, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)